Tribunal: TJPA
Processo: 0080702-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080702-14.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA ESTABELECER LIMITAÇÃO À MULTA DIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3.

Multa diária.
O valor de R$ 10.000 (dez mil reais) por dia, fixados a título de
astreintes
se mostra adequado ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
, no entanto, requer limitação a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte, pelo que dou parcial provimento à apelação para limitar a multa diária ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.

Apelação do
Município de Belém conhecida e não provida. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida apenas para que limitar a multa diária ao valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do município de Belém e conhecer e dar parcial provimento à apelação do Estado do Pará somente para
limitar a multa diária ao valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), e con
firmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/02 a 15/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0080702-14.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM – SESMA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO:
REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO (OAB/PA 4.293)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
SOCORRO DE MARIA PEREIRA GOMES DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária
em face de sentença que condenou o Município de Belém e o Estado do Pará a providenciar
tratamento de oxigenoterapia domiciliar à paciente Lúcia Tavares da Silva.

Com 53 (cinquenta e três) anos, a paciente é pessoa com deficiência com
problemas respiratórios, diagnosticada com polineuropatia (CID 10 G 62.9).

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência na medida pleiteada, bem como que não mereciam prosperar as alegações de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando a ilegitimidade para figurar na demanda ante a responsabilidade do município de Belém de prestar assistência médica em razão da gestão plena em saúde, a reserva do possível, a inexequibilidade da obrigação no prazo fixado e a impossibilidade de fixação de
astreintes
.

O município de Belém também interpôs recurso de apelação sustentando a perda superveniente do objeto
em razão do cumprimento da tutela antecipada de natureza satisfativa, a legalidade orçamentária e a reserva do possível.

Atribui, ainda, ao Estado do Pará a execução dos serviços e ações em saúde em média e alta complexidade no âmbito ambulatorial hospitalar nos termos da Portaria n° 373/2002 do Ministério da Saúde - Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público
refutou na íntegra os argumentos do ente estatal, expondo que a satisfação do pedido principal se deu por meio de antecipação de tutela, sendo necessária sua confirmação em sentença, bem como que o médico responsável pelo acompanhamento do paciente é o que tem melhores condições de averiguar as suas reais necessidades.

Regulamente distribuído o feito, coube-me a relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento da apelação do Município de Belém e pelo parcial provimento da apelação do Estado do Pará apenas para limitar as
astreintes
ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0080702-14.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM – SESMA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO:
REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO (OAB/PA 4.293)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
SOCORRO DE MARIA PEREIRA GOMES DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA ESTABELECER LIMITAÇÃO À MULTA DIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3.

Multa diária.
O valor de R$ 10.000 (dez mil reais) por dia, fixados a título de
astreintes
se mostra adequado ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
, no entanto, requer limitação a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte, pelo que dou parcial provimento à apelação para limitar a multa diária ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.

Apelação do
Município de Belém conhecida e não provida. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida apenas para que limitar a multa diária ao valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária
em face de sentença que condenou o Município de Belém e o Estado do Pará a providenciar
tratamento de oxigenoterapia domiciliar à paciente Lúcia Tavares da Silva.

Com 53 (cinquenta e três) anos, a paciente é pessoa com deficiência com
problemas respiratórios, diagnosticada com polineuropatia (CID 10 G 62.9).

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência na medida pleiteada, bem como que não mereciam prosperar as alegações de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando a ilegitimidade para figurar na demanda ante a responsabilidade do município de Belém de prestar assistência médica em razão da gestão plena em saúde, a reserva do possível, a inexequibilidade da obrigação no prazo fixado e a impossibilidade de fixação de
astreintes
.

O município de Belém também interpôs recurso de apelação sustentando a perda superveniente do objeto
em razão do cumprimento da tutela antecipada de natureza satisfativa, a legalidade orçamentária e a reserva do possível.

Atribui, ainda, ao Estado do Pará a execução dos serviços e ações em saúde em média e alta complexidade no âmbito ambulatorial hospitalar nos termos da Portaria n° 373/2002 do Ministério da Saúde - Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público
refutou na íntegra os argumentos do ente estatal, expondo que a satisfação do pedido principal se deu por meio de antecipação de tutela, sendo necessária sua confirmação em sentença, bem como que o médico responsável pelo acompanhamento do paciente é o que tem melhores condições de averiguar as suas reais necessidades.

Regulamente distribuído o feito, coube-me a relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento da apelação do Município de Belém e pelo parcial provimento da apelação do Estado do Pará apenas para limitar as
astreintes
ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Belém pela viabilização do tratamento de oxigenoterapia domiciliar à paciente Lucia Tavares da Silva.

Inicialmente, não prospera a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Restou
comprovado
pelos laudos e documentação médica o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos de realização de tratamento domiciliar pleiteados conforme padronização do SUS e requeridos pelo médico responsável pela paciente.

No que se refere à multa diária
(
astreintes
)
, possuem caráter coercitivo, e não punitivo. Seu valor deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do credor.

Com base em tal premissa, reputo que o valor de R$ 10.000 (dez mil reais) por dia, fixados a título de multa se mostra adequado ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
, no entanto, requer limitação a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte, pelo que dou parcial provimento à apelação para limitar a multa diária ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego

provimento à apelação do Município de Belém e dou parcial provimento à apelação do Estado
apenas para que limitar a multa diária ao valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), e, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 16/02/2024